Tribunal: TCU
Processo: 001.701/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 321/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor de José Maria Pereira Lopes. Considerando que, ao analisar a concessão em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, o pagamento da parcela judicial denominada "VAN PES ART 5 DEC 95.689/88"; Considerando que, no âmbito do TCU, é pacífico o entendimento de que devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento de certas rubricas judiciais, a exemplo da vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; Considerando, entretanto, que no caso dos autos há decisão judicial transitada em julgado em 1/6/2021, nos autos do Processo 13369-59.2011.4.01.3800 (que tramitou no TRF da 1a Região) impedindo qualquer determinação no sentido de excluir a referida parcela dos proventos do interessado; Considerando que, nessa situação, incide o comando constante do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de reforma emitido em favor de José Maria Pereira Lopes (XXX.901.026-XX) , ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer à Universidade Federal de Minas Gerais que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que o pagamento da vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 001.701/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Maria Pereira Lopes (XXX.901.026-XX) . 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.